Tribunal: STF
Processo: RHC 214639
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AgRg no HC 685.313/PR (documentos eletrônicos 23-24).



    O recorrente pede:



    “i) liminarmente, seja conhecido como habeas corpus substitutivo de revisão criminal, determinando-se a suspensão da execução penal de nº 0001874-11.2019.8.16.0009, da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Execução em Meio Fechado e Semiaberto.



    ii) no mérito, seja confirmada a liminar pleiteada e:



    a) se reconheça a nulidade dos atos processuais desde a apresentação da defesa preliminar, em virtude de ausência de defesa técnica;



    b) se reconheça a necessidade de seguir jurisprudência consolidada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, atentando-se ao controle de convencionalidade.



    c) por fim, requer-se a intimação do subscritor acerca da data designada para a realização da sessão de julgamento do presente writ.



    O presente writ foi instruído com cópia integral e fiel dos autos de origem, assumindo os signatários a responsabilidade por tal afirmação, nos termos da lei” (págs. 19-20 do documento eletrônico 27).



    É o relatório necessário. Decido.



    Com efeito, a defesa informa que foi impetrado na origem habeas corpus em substituição à revisão criminal. Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo daquela ação.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente feito (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator